Tribunal: STF
Processo: Rcl 73238
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 22. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por UNIVERSO FOOD COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA., contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n. 0020971-86.2021.5.04.0663, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 22.



    Alega a parte autora na inicial que a decisão reclamada “deu provimento ao recurso ordinário da parte beneficária (ROGER LOPES VIEIRA) para, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da ação, condenar a ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais/pensionamento em decorrência de acidente de trabalho, mesmo tendo o pedido de vínculo de emprego entre as partes litigantes sido julgado improcedente na ação nº 0020972-71.2021.5.04.0663 (doc. 06), o que contraria e desrespeita fortemente o teor do Enunciado da Súmula Vinculante 22 desta Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a competência da Justiça do trabalho para processar e julgar as ações de indenização, como a do caso em testilha, é restrita aquelas decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, e não entre partes que não possuem vínculo empregatício, razão pela qual, o entendimento exarado no v. acórdão atacado é medida que se impõe e se requer” (fl. 5, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “ACIDENTE DE TRABALHO. MOTOBOY. Hipótese em que o acidente teve como causa direta o trabalho prestado à Reclamada, tendo o infortúnio ocorrido quando estava o Autor à disposição da Ré, na execução de ordem ou na realização de serviço sob sua autoridade, restando caracterizado o acidente de trabalho, nos termos da decisão de origem. Recurso Ordinário não provido.”.



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário, e, no mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento da competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação que verse sobre indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 22.  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    Súmula Vinculante n. 22: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.



    A decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região considerou que no momento em que o autor do processo originário sofreu o acidente de trânsito, estava à disposição da ora reclamante, prestando serviços de motoboy.



    Considerou, ainda, que o dano sofrido pelo obreiro, o nexo causal entre a atividade laborativa desenvolvida e o dano, bem como a culpa da empresa estavam devidamente comprovadas. 



    Destaco o disposto no art. 114, I, da Constituição da República:



    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I- as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;   



    Desse modo, a Súmula Vinculante n. 22 buscou resolver controvérsias acerca de validade, interpretação e eficácia da norma constitucional, esclarecendo que a competência estabelecida no art. 114 da Constituição se estendia àquelas demandas relativas à indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho numa relação empregatícia. 



    O caso dos autos não diz respeito à relação de emprego, pelo que não caberia aplicar o paradigma invocado à espécie por ausência de estrita aderência. 



    Ademais, tampouco se pode falar em incompetência da Justiça Especializada, pois a situação fática discutida no processo originário adequa-se ao previsto na Constituição Federal em seu art. 114, I. 



    Desse modo, entendo sem razão a reclamante, uma vez que não se verifica, na presente reclamação, violação por parte do ato impugnado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 22.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente